Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709717-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ FIGUEIRA PEREIRA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ FIGUEIRA PEREIRA contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de SABEMI SEGURADORA SA, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 83507986, origem). Nas razões (ID 24589404), o agravante alega ter comprovado a impossibilidade de arcar com as custas processuais em virtude das várias despesas colacionadas aos autos, que comprometem mais da metade de sua remuneração. Afirma que, apesar de receber salário líquido de R$ 5.134,42, tem despesas fixas de R$ 2.942,22 (dois mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) com água, luz e cartão de crédito, restando-lhe, portanto, pouco mais de dois salários mínimos, quantia insuficiente para promover o seu sustento e o de sua família. Ressalta estar em situação de superendividamento. Aduz que vem se firmando entendimento jurisprudencial segundo o qual há presunção de hipossuficiência financeira da pessoa que aufere renda de até cinco salários mínimos. Segundo o recorrente, se mantida a decisão, haverá ofensa ao art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Salienta estar o acesso à justiça gratuita intrinsecamente vinculado ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, inciso III, da CF). Cita os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, segundo os quais presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, somente podendo ser indeferido o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de ser deferida a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V do art. 1.015 do CPC. Em análise perfunctória da questão, não é possível constatar a presença de elementos convincentes a evidenciar a hipossuficiência alegada (plausibilidade do pedido). O agravante é sargento da Polícia Militar do Distrito Federal; seu contracheque de outubro de 2020 (ID 24589405 – fl. 21) aponta o recebimento de R$ 9.538,70 (nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos) brutos e de R$ 5.175,45 (cinco mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) líquidos. Assim, apesar dos inúmeros descontos decorrentes de empréstimos, o rendimento líquido do agravante é superior à média brasileira. Ademais, não se pode afirmar que as alegadas despesas com cartão de crédito são fixas, pois, na fatura de ID 24589405 - fl. 34 – única juntada aos autos –, há despesas com passagem aérea e loja de joias, por exemplo. Também não encontra respaldo a alegação do agravante de que, descontados os gastos fixos – entre os quais estaria incluído o cartão de crédito –, restariam apenas dois salários mínimos para sua subsistência, pois também constam na referida fatura gastos com alimentação e supermercado. Neste contexto, em análise preliminar, não resta demonstrada precária situação financeira, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, revelando-se razoável o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza, mormente em virtude dos valores módicos das custas processuais no Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator